Tribunal: TJSP
Processo: 2007511-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos morais – Transporte aéreo – Competência territorial – Cabimento de agravo de instrumento - Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC - Tema 988/STJ - Urgência na apreciação – Rejeitada preliminar aduzida em contraminuta – MÉRITO. Declinação de ofício – Decisão que determinou que o autor indique se o feito deve ser redistribuído para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos morais – Transporte aéreo – Competência territorial – Cabimento de agravo de instrumento - Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC - Tema 988/STJ - Urgência na apreciação – Rejeitada preliminar aduzida em contraminuta – MÉRITO. Declinação de ofício – Decisão que determinou que o autor indique se o feito deve ser redistribuído para o foro de seu domicílio (Cabedelo-PB) ou para o local da sede da ré (Rio de Janeiro-RJ) - Descabimento – Ação ajuizada no local dos fatos (art. 53, V, CDC) e no foro da matriz da agravada (art. 53, III, "a", CPC) com base no endereço contido no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa de transporte aéreo recorrida – Ademais, a competência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmulas 33/STJ e 77/TJSP) - Decisão reformada para o processamento da ação perante a 6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO.